Tribunal: TJDFT
Processo: 0716510-57.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, consistente na condenação do réu a pagar à autora o valor de R$1.200,00, por força do inadimplemento de contrato de locação celebrado entre as partes.
2. A autora/recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, porquanto não teve a oportunidade de produzir prova testemunhal. Subsidiariamente, argumenta que tem 65 anos, recebeu parca instrução e não foi assistida por advogado, de forma que a ausência de documento essencial deveria ensejar o indeferimento da petição inicial e não a improcedência do pedido.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
5. Cerceamento de defesa. É desnecessária a produção de prova oral quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. A autora/recorrente não foi assistida por advogado e não instruiu a petição inicial de forma satisfatória, razão pela qual a pretensão deduzida foi julgada improcedente, sob o fundamento de falta de comprovação do fato constitutivo do direito pleiteado, não obstante a revelia do réu/recorrido.
6. No caso, em face das circunstâncias fáticas inerentes à contratação verbal, constata-se que o julgamento antecipado, independentemente da designação de audiência de instrução e julgamento, configurou cerceamento de defesa, nulidade processual que deve ser reconhecida para assegurar o direito à produção de provas, em atenção ao princípio da cooperação (CPC, art. 139), para que seja conferida maior efetividade à tutela do direito (CPC, art. 6o). No mesmo sentido: Acórdão 1811888, 07069214420238070005, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1640308, 07090399120228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar acolhida.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença desconstituída para a regular instrução do feito.
8. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.